Tribunal: TJMT
Processo: 1001756-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N. 1001756-49.2020.8.11.0000
RECORRENTE: MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA,
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 52293499) interposto por MAYKE SIQUEIRA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 40990486):
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 121, V E VII C/C ART. 14, II; ART. 159, § 1o; ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP; ART. 244-B DO ECA; ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06; ARTS. 12 E 16 DA LEI 10.826/06) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PLURALIDADE DE RECORRENTES (7) – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – PROCEDÊNCIA – CRIMES CONEXOS – JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO ACERCA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DE PRONÚNCIA ANULADA – EXAME DAS DEMAIS TESES DEFENSIVAS PREJUDICADO – DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos conexos é, também, do Tribunal do Júri. Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos conexos e, de forma individualizada para cada réu pronunciado, a existência de provas da materialidade e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia. Não fundamentada a decisão, impõe-se sua anulação por infringência ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A anulação da sentença de pronúncia prejudica o exame das demais teses defensivas, pois desconstitui, por completo, a decisão judicial impugnada.” (RSE 1001756-49.2020.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/05/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 45451457 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 49434475).
Alega violação ao art. 413, §3°, do CPP, ao argumento de que, uma vez anulada a sentença de pronúncia, não se restabelece a prisão cautelar decretada no curso da instrução, tendo em vista que este título prisional já havido sido substituído na forma citado dispositivo legal.
Recurso tempestivo (Id. 45734457).
Contrarrazões – Id. 55052460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que, por constituir a pronúncia um novo título prisional, sua anulação não tem o condão de restabelecer a prisão decretada no curso da instrução, em repristinação do título não mais vigente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“No que concerne ao primeiro argumento tem-se que, como na pronúncia não se decretou a prisão preventiva do Embargante, sua anulação não atinge a medida constritiva de liberdade, ou seja, não alcança o decreto preventivo, nem as decisões anteriores à pronúncia que o mantiveram, a quais estão perfeitamente alicerçadas na necessidade de garantir a ordem pública, uma vez que Mayke Siqueira de Oliveira é propenso à reiteração criminosa.
(...)
Dessarte, como a anulação da sentença de pronúncia, por si só, não implica em revogação da prisão, em razão do restabelecimento da decisão primeva que decretou a custódia preventiva, não existe omissão no acórdão embargado, pois não é exigível que haja qualquer manifestação de ofício acerca da temática.” (Id. 49437473)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a anulação da sentença, por si só, não implica a revogação da prisão preventiva, ante o restabelecimento da decisão primeva que decretou a custódia cautelar.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA DECLARADA NULA. SUPOSTA NULIDADE, POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. SÚMULA 523/STF. SUPOSTA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, CALCADA EM SENTENÇA DECLARADA NULA. IMPROCEDÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO DO JUÍZO PROCESSANTE. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. PROCEDÊNCIA. LAPSO TEMPORAL (1 ANO E 6 MESES). SENTENÇA NÃO PROFERIDA APÓS A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DEFESA QUE NÃO DEU CAUSA AO ATRASO. REVOGAÇÃO DO DECRETO, COM POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS PELO MAGISTRADO. 1. A Súmula 523/STF preleciona que, no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prova do prejuízo para o réu. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a alegação de deficiência da defesa deve vir acompanhada de prova de inércia ou desídia do defensor, causadora de prejuízo concreto à regular defesa do réu (RHC n. 39.788/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/2/2015). 2. No caso, a defesa não explicitou qual testemunha, além daquelas arroladas na denúncia, deveria ter sido indicada na resposta à acusação. Ademais, não há notícia de que o novo causídico tenha postulado a oitiva de testemunha no decorrer da instrução, tampouco que o Magistrado tenha indeferido eventual requerimento nesse sentido, razão pela qual não há falar em prejuízo efetivo decorrente da atuação do causídico anterior, condição indispensável para a declaração de nulidade almejada. 3. A anulação da sentença de pronúncia, por si só, não implica a revogação da prisão, ante o restabelecimento da decisão primeva que decretou a custódia preventiva. 4. Há flagrante excesso de prazo, pois a prisão do paciente perdura há mais de 1 ano e 6 meses (prisão em flagrante convertida em preventiva em 13/1/2018), sendo que, desde a declaração de nulidade (em 22/1/2019), não foi proferida nova sentença de pronúncia, inexistindo evidência de que a defesa tenha dado causa ao atraso. 5. Ordem parcialmente concedida a fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, ressalvada a possibilidade de nova decretação da custódia cautelar caso demonstrada a superveniência de fatos novos que indiquem sua necessidade, sendo admitida a aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) pelo Juízo processante.” (HC 510.890/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/08/2019) (destaquei)
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITOS RELATIVOS AO PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIAS NÃO TRATADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL ANTE A MANUTENÇÃO DE PRISÃO PENA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA NÃO ABARCADA PELAS NULIDADES PROCESSUAIS. SALVO-CONDUTO NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Os pleitos relativos ao prequestionamento de dispositivos da Constituição Federal, do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil, não foram tratados pelo Tribunal de origem no acórdão guerreado, razão pela qual não serão analisados no presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Precedente. 2. Embora a Defesa insista na tese de que a prisão do Recorrente decorre de uma condenação definitiva declarada nula pelo Tribunal a quo, o que se verifica é que se trata de prisão cautelar. Isso porque, apesar de haver a declaração de nulidade de todos os atos praticados posteriormente à intimação por edital da sentença de pronúncia, anteriormente a esta, houve um decreto de prisão preventiva do Recorrente, para assegurar a aplicação da lei penal, e este não foi abrangido pela nulidade. 3. A revogação da prisão preventiva apenas se justifica quando os fundamentos que a autorizaram não mais subsistem, o que não é o caso, pois, conforme registrado pelas instâncias ordinárias, permanecem hígidos os fundamentos autônomos do decreto de prisão preventiva, exarado antes da sentença condenatória declarada nula. 4. Também não merece prosperar a alegação da Defesa de que a prisão preventiva o Recorrente já havia sido revogada anteriormente, quando do julgamento do habeas corpus n.o 201692275102 pelo Tribunal de origem. Pois, analisando o voto do relator do decisum, juntados aos autos pela Defesa, vê-se que este não tratou da revogação da prisão preventiva do Recorrente, atendo-se apenas ao "reconhecimento do da nulidade, a partir do ato falho". 5. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.” (RHC 102.826/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos ao art. 413, §3° do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v